Tribunal: TJDFT
Processo: 0735597-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0735597-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PURO BRILHO - LAVAGENS E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA, EDSON SOARES LISBOA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por EDSON SOARES LISBOA e PURO BRILHO – LAVAGENS E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA em face de BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em Ação de Execução (n. 0700662-45.2023.8.07.0001), indeferiu a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. A decisão agravada tem o seguinte teor: I. Objetiva os executados os benefícios da justiça gratuita. Contudo, mesmo instada a comprovar a alegada hipossuficiência (ID 179791135), cingiu-se à juntar mera declaração de pobreza que, de maneira estanque, não é apta a demonstrar que o pagamento das despesas processuais a deixarão à deriva. Neste sentido, os seguintes julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO SUPRIDA. REQUISITO OBJETIVO FIXADO PELA RESOLUÇÃO No 140/2015 EDITADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. DECISÃO REFORMADA. 1. A hipótese consiste em examinar o preenchimento do requisito da hipossuficiência econômica autorizadora do deferimento da gratuidade de justiça. 2. A finalidade da justiça gratuita é garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. 2.2. Por essa razão, é atribuição do Juízo singular examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 3. O deferimento da gratuidade de justiça exige que o interessado demonstre efetivamente a alegada condição de hipossuficiência financeira que o impeça de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção de patrimônio mínimo. (...) (Acórdão 1308403, 07245479620208070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 27/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifei. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUBSTITUIÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. FACULDADE. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Alegada a ilegitimidade passiva em contestação, somada ao reconhecimento da parte autora do equívoco na composição processual passiva, deve ser facultada a apresentação de nova petição inicial com a substituição da parte ré. 2. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que determina a efetiva comprovação da necessidade, daqueles que pleitearem o benefício. 3. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1309577, 07430957220208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 22/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifei. Calha ressaltar que o pálio da gratuidade de justiça foi concebido pelo legislador em prol daqueles que comprovarem a necessidade do beneplácito, o que não é o caso do embargante (ao menos não ficou demonstrado). Posto isso, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. (...) Os Agravantes aduzem que não foram devidamente instados a juntarem demonstrativos da alegada hipossuficiência e que tampouco juntaram mera declaração de pobreza aos autos. Afirmam que caberia ao Juízo renovar a determinação contida em decisão anterior, que havia determinado a apresentação de documentos bancários e fiscais dos Executados para apreciação do pedido de concessão de justiça gratuita. Acrescentam que não seria preciso a comprovação de sua situação de hipossuficiência, mas que bastaria a sua declaração nesse sentido. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada. É o relatório Decido. O recurso é cabível, conforme disposto no art. 1.015, inc. V, do CPC. É também tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. O recurso não veio acompanhado de preparo, por se tratar da hipótese do art. 99, §7o, CPC. DO EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995. No caso, não verifico, das alegações formuladas, a presença dos requisitos acima especificados. Inicialmente, observo que a Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contemplou o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade judiciária aos que comprovarem insuficiência de recursos. A efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é, portanto, premissa para autorizar a concessão do benefício pretendido. Tratando-se de pessoa jurídica, o entendimento consolidado na Súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça impõe como condição para que faça jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita a comprovação de que não pode arcar com os encargos processuais, sem prejuízo próprio ou afetação da saúde financeira da empresa, não importando se suas atividades possuem ou não finalidade lucrativa. Sobre o tema, destaco o seguinte julgado da Turma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE PROVA. SÚMULA 481 DO STJ. ATENDIMENTO. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. O art. 98, caput, do Código de Processo Civil prevê que as pessoas naturais e jurídicas com insuficiência de recursos têm direito ao benefício da Gratuidade de Justiça. 2. Todavia, no que se refere especificamente às pessoas jurídicas, estas devem demonstrar a efetiva impossibilidade de arcar com os encargos processuais, conforme se extrai da Súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). 3. Demonstrada a impossibilidade da empresa agravante de arcar com as despesas do processo, é necessária a concessão do benefício da Gratuidade Judiciária. 4. Foi dado provimento ao agravo. (Acórdão 1387761, 07255574420218070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2021, publicado no DJE: 2/12/2021.) Não há, assim, presunção de hipossuficiência, mas a efetiva verificação da precariedade financeira, comprovada por meio de balancetes, declaração de renda junto à Receita Federal, demonstração de bens penhorados em processo de execução, ou de que está sujeita a processo de recuperação judicial ou extrajudicial (no caso de sociedades empresárias), bem como quaisquer outros documentos capazes de corroborar tal alegação. Por outro ângulo, quanto à pessoa natural, cabe também ao Juízo analisar a efetiva situação da parte, de modo a verificar se a alegada situação de hipossuficiência não o permite prover as despesas do processo sem se privar de recursos indispensáveis à manutenção própria ou da família. No caso em análise, observo que o julgador de origem determinara que os Executados, ora Agravantes, juntassem aos autos “extratos bancários dos últimos 2 meses (de todas as instituições financeiras com as quais tem relação), além de comprovantes de despesas e receitas mensais, inclusive o balancete contábil da pessoa jurídica”, a fim de apreciar o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça (ID 179791135 – origem). E que, com o recebimento da informação acerca do julgamento de pedido de efeito suspensivo nesta instância revisora, a respeito de outro Agravo de Instrumento, foi dada nova oportunidade para a parte executada manifestar-se (187044844 – origem). Contudo, os Executados deixaram transcorrer o prazo em branco, conforme certidão constante dos autos de origem (ID 195328923 – origem). Nesse contexto, não reconheço a probabilidade do direito alegado, na medida em que decorrido o prazo para a prática do ato processual, extingue-se o direito de praticá-lo, na forma prevista no art. 223 do CPC. Além disso, a preclusão não autoriza a renovação da oportunidade para a prática do ato processual perante a segunda instância. Por outro ângulo, entendo que os Agravantes não demonstraram a presença de risco de dano ou ao resultado útil do processo caso não sejam suspensos os efeitos da decisão agravada até final decisão de mérito do recurso. Por tais razões, indefiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se a decisão ao Juízo de origem. Intimem-se o Agravado para ofertar contrarrazões. Publique-se e intimem-se. Brasília, 27 de agosto de 2024 14:04:15. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador